Tribunal: TJES
Processo: 5001059-37.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001059-37.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO CATEIN BARCELLOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA.
VALOR MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO. 1.
O
valor arbitrado pelo magistrado de origem,
a título de reparação por danos morais,
está de acordo com as particularidades do caso concreto, bem como da média aplicada por esta Primeira Câmara Cível em casos semelhantes.
2.

Com efeito, ao arbitrar o valor a título de reparação por danos morais, deve o julgador levar em
consideração o caráter punitivo-pedagógico da condenação, a capacidade econômica das partes, o abalo experimentado
pelo consumidor,
as peculiaridades da causa, e, ainda, evitando o enriquecimento sem causa.
Nesse passo, o valor de R$ 3.000,00, além de razoável, observou os parâmetros adotados por esta Câmara.
3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001059-37.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO CATEIN BARCELLOS

Advogados do(a) APELANTE: GUILHERME SILVA STURIAO - ES33543-A, SARA PIO DOS SANTOS - ES32591
APELADO: BANCO BMG SA

Advogado do(a) APELADO: SERGIO GONINI BENICIO - SP195470-A

VOTO

Na origem, João Catein Barcellos ajuizou
ação de inexistência de relação jurídica c/c danos morais e repetição de indébito
sustentando que a instituição financeira teria incluído em seu benefício previdenciário, de forma indevida, um cartão de crédito com limite de R$ 2.995,00 e descontos mensais de R$ 123,82 (cento e vinte e três reais e oitenta e dois centavos).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de declarar a inexistência do débito, bem como para condenar a instituição financeira ao pagamento, em dobro, dos valores indevidamente descontados, bem como danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O apelante, em síntese, alega que os danos morais devem ser majorados.

Pois bem. Em que pese as alegações recursais, o valor arbitrado pelo magistrado de origem está de acordo com as particularidades do caso concreto, bem como da média aplicada por esta Primeira Câmara Cível em casos semelhantes.

Com efeito, ao arbitrar o valor a título de reparação por danos morais, deve o julgador levar em consideração o caráter punitivo-pedagógico da condenação, a capacidade econômica das partes, o abalo experimentado pelo consumidor, as peculiaridades da causa, e, ainda, evitando o enriquecimento sem causa. Nesse passo, o valor de R$ 3.000,00, além de razoável, observou os parâmetros adotados por esta Câmara.

A propósito, cito o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. REPETIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O vínculo consumerista é evidente e o serviço prestado pela instituição financeira está enquadrado no art. 3º, § 2º, do CDC, que dispõe que serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. 2. Apesar de a mera falha na prestação do serviço não caracterizar o dano moral, entendo que as particularidades do caso demonstram que os descontos em folha de pagamento ultrapassaram o mero aborrecimento, principalmente porque os valores descontados eram indispensáveis à subsistência da consumidora. 3. Danos morais fixados em R$ 3.000,00. 4. Restituição em dobro dos valores. Impossibilidade. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0006020-88.2018.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 10/03/2020; DJES 26/08/2020)

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 03/10/2023:

Acompanho o E. Relator.